Tribunal: TJDFT
Processo: 0706812-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706812-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH LIMA DE BRITO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELIZABETH LIMA DE BRITO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (Id. 33235177), que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0704775-56.2021.8.07.0019, proposta pelo BANCO ITAUCARD S.A., determinou a intimação do réu para “(...) para indicar o local exato em que se encontra o veículo automotor, colocando-o à disposição deste Juízo, antes de se prosseguir com a análise das razões apresentadas na contestação, sob pena de aplicação da multa de que dispõe o § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias (...)” Ao consultar o presente recurso e o andamento do processo de origem, observa-se que as partes transigiram e houve decisão judicial homologando o acordo firmado entre as partes. Considerando a decisão judicial homologando o acordo pelo Juízo de primeiro grau, possibilitado está o julgamento do presente recurso como prejudicado, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 6 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora